Tribunal: STF
Processo: Rcl 137
Classe: Rcl
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-05-20
Data de publicação: 1982-05-20

Ementa:
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL LOCAL QUE DEU FIEL EXECUÇÃO A DECISÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINANDO QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA COMECASSE A
SER CONTADA A PARTIR DO ARBITRAMENTO, UMA VEZ QUE ESTE FIXOU O
MONTANTE DA INDENIZAÇÃO DE CONFORMIDADE COM OS VALORES EM VIGOR AO
TEMPO DO RESPECTIVO LAUDO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.